Tribunal: TJDFT
Processo: 0750180-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS. SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD CONSULTADOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO MONOCRÁTICO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO QUE É PRÓPRIO À DEMANDA EXECUTIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NÃO REALIZADO DO VALOR DEVIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ATOS CONSTRITIVOS ORDENADOS DE OFÍCIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE. CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. VALOR PENHORADO. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Hipótese em que não verificada ilegalidade no agir do magistrado a quo, ao realizar, de ofício, consultas nos sistemas InfoJud e RenaJud , tendo em vista: i) a ausência de interposição de recurso pelo ora agravante contra a decisão que determinou a busca de ativos em caso de não pagamento, estando, portanto, preclusa a questão; ii) a inexistência de demonstração de prejuízo suportado pelo executado/agravante, em consequência do procedimento adotado; iii) entendimento jurisprudencial que possibilita a efetivação de atos constritivos de ofício; iv) os princípios da cooperação, da celeridade, da economia processual e da efetividade; e v) a primazia de conservação dos atos processuais, em consonância aos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullitè sans grief.
2. Há considerável margem de subjetividade na compreensão de que deve ser afastada a penhora incidente sobre valor tido como irrisório quando comparado ao valor total da dívida, isso porque pode interessar ao credor a parcial amortização do débito ainda que pelo recebimento de quantia diminuta. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando seu exercício qualquer espécie de vedação no ordenamento jurídico nacional. Possibilidade a ser considerada pela parte exequente conforme as circunstâncias do caso concreto, mas não a priori afastada pelo Poder Judiciário.
3. Caso concreto em que o valor bloqueado é representativo de quantia que pode ser convertida em penhora sem nenhuma despesa adicional para a parte devedora, o que, teleologicamente, de plano, afasta a incidência da regra de restrição posta no art. 836, caput, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.